Tribunal: STF
Processo: ARE 1517522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno na apelação cível. Obrigação de fazer c/c cobrança. Guarda Municipal da Prefeitura de Resende. Pleito que visa promoção ao cargo de Monitor da Guarda Civil, na forma prevista no artigo 20 da Lei Municipal nº2.347/02. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência do réu, arguindo a preliminar de nulidade do julgado por ser extra petita, além da prejudicial de prescrição e a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.347/02. No mérito, afirma que a sentença vai de encontro ao determinado no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o cômputo e o acúmulo de acréscimos pecuniários. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do ente municipal, apenas para fixar a data de 29/09/2006, como marco inicial para o pagamento retroativo dos salários e seus reflexos, observada a prescrição quinquenal. Agravo interno pugnando pelo acolhimento integral do recurso originário. Pleito recursal que não merece prosperar. Nulidade da sentença não configurada. Mero erro material. Equívoco verificado na sentença referente à data de início do pagamento das diferenças remuneratórias que poderia ter sido retificado pela via do recurso aclaratório, ou até mesmo de ofício. Prejudicial que merece rejeição. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ. Efeitos da inconstitucionalidade da Lei nº 2.347/02 que não atinge os pedidos deduzidos na inicial. Preenchimento dos requisitos autorizadores para a ocorrência da progressão automática prevista no artigo 20 da norma municipal. Gratificação debatida que não configura verba transitória, mas sim de caráter permanente, inerente à promoção na carreira, sendo parcela remuneratória vinculada ao cargo do servidor. Parcial provimento do recurso originário que se apresenta correto, apenas para fixação da data 29/09/2006 como marco inicial para o pagamento retroativo dos salários e seus reflexos, observada a prescrição quinquenal. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    8. A pretensão autoral se funda na Lei Municipal n° 2.347/2002, que trata do Regimento Interno da Guarda Civil Municipal de Resende, cuja carreira é escalonada com base no tempo de serviço, havendo critérios estabelecidos para a promoção automática dos servidores, conforme se verifica abaixo:



    [...]



    9. Pela simples análise do dispositivo mencionado, apesar da denominação de “função gratificada”, verifica-se que a gratificação pleiteada não se apresenta como verba transitória, mas sim, de verba de caráter permanente e inerente à promoção na carreira, sendo parcela remuneratória vinculada ao cargo do servidor, exigindo para sua percepção apenas o tempo de serviço no cargo, o que impõe a sua incorporação aos vencimentos.



    10. No caso em questão, restou incontroverso que a Administração local deixou de implementar a promoção do apelado, não proporcionando os meios idôneos aos servidores municipais para que pudessem ascender nas suas carreiras, conforme se depreende do artigo 22 da Lei nº 2.347/2002.



    11. Diante de tal situação, é evidente que o autor faz jus à progressão pretendida na categoria funcional, resultando induvidosa a aplicação do parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 2.347/2002.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente